Tribunal: TJES
Processo: 5013758-89.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013758-89.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA ANGELICA SCARPI e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013758-89.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANA ANGELICA SCARPI, BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: BANCO PAN S.A., ANA ANGELICA SCARPI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
ANA ANGELICA SCARPI
e
BANCO PAN S.A.
em face da sentença (ID 14777114) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado nº 0229015014498;
(ii)
condenar o banco réu a cessar os descontos no benefício previdenciário da autora;
(iii)
condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 6.444,20; e
(iv)
condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A sentença determinou, ainda, a devolução pela autora do valor de R$ 1.045,00 recebido, autorizando a compensação entre os créditos.

A
autora
, ora primeira recorrente, pugna pela reforma parcial da sentença, visando exclusivamente a
majoração da indenização por danos morais
para o valor de R$ 10.000,00, por entender que o montante fixado é irrisório diante da gravidade dos fatos e do caráter punitivo-pedagógico da medida.

O
banco
réu, segundo recorrente, suscita, em preliminar, a falta de interesse de agir e a prescrição quinquenal. No mérito, defende a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, a regularidade dos descontos e a ausência de ato ilícito a justificar as condenações impostas, requerendo a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

É o breve relatório.

Inicialmente, analiso a preliminar de ausência de interesse de agir, por suposta falta de prévia tentativa de solução administrativa. O acesso ao Poder Judiciário é garantia fundamental, não condicionada ao esgotamento de vias administrativas, especialmente em relações de consumo onde a pretensão se mostra resistida com a apresentação de contestação de mérito.

No tocante à prejudicial de mérito da prescrição, arguida pelo banco, esta também deve ser afastada. A pretensão de cessação dos descontos e de restituição de valores indevidamente debitados de benefício previdenciário configura-se como uma relação de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a mês a cada novo débito. Assim, a contagem do prazo prescricional se renova a cada parcela descontada, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e nos efeitos dele decorrentes. A autora sustenta que sua intenção era contratar um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado, mas foi induzida a erro, aderindo à produto financeiro diverso, mais oneroso e de quitação incerta.

A sentença recorrida acolheu a tese de vício de consentimento, concluindo que a instituição financeira se aproveitou da vulnerabilidade da consumidora, idosa e com baixo grau de instrução, para impor um contrato desvantajoso. A análise dos autos confirma o acerto dessa conclusão. Embora o banco tenha apresentado o instrumento contratual (ID 14777096) e comprovado a transferência do valor de R$ 1.045,00 para a conta da autora (ID 14777109), a
prova dos autos não demonstra que a consumidora foi devidamente informada sobre as peculiaridades gravosas da modalidade RMC
, como as taxas de juros significativamente mais elevadas e a ausência de um prazo definido para a quitação da dívida, que se perpetua por meio de descontos mínimos no benefício. A mera formalização não é suficiente para validar um negócio jurídico viciado pela violação expressa aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, previstos no artigo 6º, inciso III, do CDC. A conduta de ofertar produto financeiro mais oneroso e de difícil compreensão, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor, configura prática abusiva e justifica a
declaração de nulidade do contrato
,
com a devolução dos valores indevidamente descontados
, como corretamente determinado pelo juízo de origem.

Relativamente aos
danos morais
,
assiste razão à recorrente Ana Angelica Scarpi
. A situação imposta à consumidora, colocando-a em desvantagem exagerada e submetendo-a a uma dívida de difícil quitação, com descontos intermináveis em verba de natureza alimentar, configura dano moral
presumido
. Entendo que o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença se mostra insuficiente para atender à dupla finalidade da indenização: compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. Diante das circunstâncias do caso, da capacidade econômica do réu e do período em que perduraram os descontos,
a majoração da indenização para R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional.

Por fim, mantenho a determinação de
compensação dos valores
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de ambas as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANA ANGELICA SCARPI
, para reformar em parte a sentença e majorar a condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária nos termos fixados na origem.

Mantenho os demais termos da sentença.

Condeno o recorrente BANCO PAN S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a recorrente ANA ANGELICA SCARPI em custas e honorários, ante o provimento parcial de seu recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)